Tribunal: TJSP
Processo: 2201995-35.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*REVISÃO CRIMINAL – Furto de água mediante fraude - Condenação em grau de recurso, por apelo manejado pelo Ministério Público contra sentença absolutória – Ausência de fato novo ou prova nova – Impossibilidade de realizar novo julgamento, ou mudar decisão emanada do Eg. Tribunal de Justiça, pela ação revisional - Revisão indeferida – (voto n. 43337)*.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897763
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2201995-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário GERALDO
DUTRA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram o pedido
revisional. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLÁUDIO MARQUES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
RICARDO SALE JÚNIOR, CAMARGO ARANHA FILHO, LEME GARCIA, GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI, POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2201995-35.2020.8.26.0000 -Voto no 43337
2
Voto no 43337
8o Grupo de Câmaras Criminais
Revisão Criminal no 2201995-35.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Peticionário: GERALDO DUTRA DE OLIVEIRA
*REVISÃO CRIMINAL
Furto de água mediante fraude -
Condenação em grau de recurso, por apelo manejado pelo
Ministério Público contra sentença absolutória Ausência de fato
novo ou prova nova
Impossibilidade de realizar novo
julgamento, ou mudar decisão emanada do Eg. Tribunal de Justiça,
pela ação revisional - Revisão indeferida (voto n. 43337)*.
GERALDO
DUTRA
DE
OLIVEIRA,
qualificado nos autos, foi condenado à pena corporal de 02
anos de reclusão, mais pagamento de 10dias-multa, no piso
legal, fixado o regime aberto, e substituída a pena privativa de
liberdade por prestação de serviços à comunidade e mais 10
dias-multa, no piso, como incurso no artigo 155, §4o, inciso II,
do Código Penal, conforme se vê do v. acórdão de fls. 24/28,
julgado pela 11a Câmara Criminal, sob a relatoria do
Desembargador Aben-Athar de Paiva Coutinho, que deu
provimento à apelação interposta pelo Ministério Público contra
sentença que o absolveu.
Diante do trânsito em julgado do V.
Acórdão, postula agora a Revisão Criminal onde alega que a
condenação transitada em julgado é contrária à evidência dos
autos, merecendo ser o peticionário absolvido.
Os
autos
do
processo
crime
foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2201995-35.2020.8.26.0000 -Voto no 43337
3
apensados.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opina pelo não acolhimento do pedido revisional (fls. 35/43).
É o relatório.
Calca-se a revisão criminal em conjunto
argumentativo que busca a absolvição do peticionário.
Observa-se, de início, que a Revisão
Criminal será admitida, nos termos do artigo 621, do Código de
Processo Penal, quando:
I a sentença condenatória for contrária
ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II a sentença condenatória se fundar em
depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III após a sentença, se descobrirem novas
provas de inocência do condenado ou de circunstâncias que
determine ou autorize diminuição especial da pena.
Da interpretação do texto legal, resulta que
o pedido absolutório sequer deveria ser conhecido. Como é
sabido, não deve ser conhecida a ação revisional que visa mero
reexame dos fatos, sem qualquer fato novo e cujos argumentos
já foram apreciados, pois sua finalidade, como decorre da lei, é
reparar o erro judiciário. Prova cabal de que o pedido
absolutório escuda-se em reexame das provas, evidencia-se
pelos argumentos da inicial que repisa matéria enfrentada por
esta C. Corte, em sede de apelação, sendo que prova nova, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2201995-35.2020.8.26.0000 -Voto no 43337
4
qualquer natureza, não foi acrescida.
Mas em observância ao princípio da ampla
defesa, e em conformidade com a jurisprudência desta Corte, o
pedido é conhecido. Mas, pelo mérito, é ele indeferido.
As
teses
apresentadas
pelo
pedido
revisional absolutório foram analisadas em ambos os graus de
jurisdição. A leitura do V. Acórdão demonstra que as alegações
que sustentam a absolvição foram devidamente enfrentadas e
rejeitadas por unanimidade.
E ação revisional, como sabido, não se
presta ao novo exame do processo já julgado em definitivo. Não
é o pedido revisional, como ensina a doutrina e a
jurisprudência, a via adequada para reapreciar o poder de
convicção das provas no caso concreto, para concluir se bem ou
mal as apreciou a decisão já transitada em julgado.
Há que se ter em conta, neste passo, que o
exame do conjunto probatório, o mesmo trazido em sede de
revisão criminal, foi enfrentado para suportar a condenação
contra a qual se insurge o peticionário, pelo Órgão Colegiado
desta Colenda Corte, acobertando-se o V. Acórdão com o manto
da coisa julgada.
Não é demais ressaltar que a decisão
contrária à evidência dos autos autorizadora da revisão, como
previsto na lei, é aquela que não tem elemento mínimo de
convicção ou suporte na prova produzida. Não é o que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2201995-35.2020.8.26.0000 -Voto no 43337
5
vislumbra nos autos onde a prova produzida foi devidamente
apreciada pelos Ilustres Julgadores do Órgão Colegiado.
A condenação veio devidamente embasada
e justificada nos autos não se havendo falar em contrariedade à
evidência dos autos.
O documento de fls. 08/12 dá conta que
no momento da inspeção técnica constatou-se violação do anel
da cúpula do hidrômetro, o que resultava que parte da água
não fosse mensurada. No ofício de fls. 92/93, a Sabesp informa
constatação de irregularidade na ligação de água e atribuiu
valor por estimativa de consumo (cerca de 71m3/mês) ao
período de março a outubro/2015. O laudo pericial de fls.
107/115, embora tenha verificado funcionamento normal do
hidrômetro, também identificou rompimento da trava de
segurança o que possibilitava o “não registro da água
consumida naquele imóvel” (documentação extraída dos autos
da ação penal).
A testemunha Marlon da Silva Neves,
técnico da Sabesp, informou ao juízo ter sido verificado extrema
queda de consumo de água o que motivou a diligência no local,
vindo a ser constatada que o hidrômetro apresentava
rompimento das travas e do anel de cúpula. Esclareceu que tal
conduta evita que o consumo real seja marcado, reduzindo os
valores a serem pagos.
A prova assim disposta, respeitados doutos
entendimentos em sentido contrário, autorizava a condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2201995-35.2020.8.26.0000 -Voto no 43337
6
do peticionário.
Logo, impossível fica acolher o pedido
revisional tocante ao pleito absolutório, pois não se vislumbra,
nos autos, qualquer hipótese autorizadora na forma acima
especificada.
De forma conclusiva, indefere-se o pedido
revisional.
É como voto.
Newton Neves
Relator